Tribunal: TJDFT
Processo: 0719609-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719609-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANA ATTA SARMENTO, PAULO HENRIQUE ATTA SARMENTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS ECONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de mandado de segurança contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação dos impetrantes. Os impetrantes alegam, em síntese, que: 1) interpuseram agravo de instrumento contra essa decisão, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo; 2) são beneficiários da gratuidade de justiça; 3) o d. Juízo a quo já havia determinado que valores irrisórios seriam automaticamente liberados aos executados, todavia, acabou por converter em penhora os bloqueios de R$ 150,69 e R$ 36,50; 4) os valores bloqueados são provenientes de pensão alimentícia (R$ 150,69 e R$ 36,50) e salário (R$ 9.864,19), portanto, impenhoráveis; 5) o valor de até 40 salários mínimos é impenhorável em qualquer tipo de conta, inclusive em aplicações financeiras (R$ 32.899,17), conforme recente precedente do STJ. Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada, com a imediata liberação dos valores bloqueados e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade dessas verbas. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, afirmo a competência desta E. 2a Câmara Cível para processar e julgar o presente mandado de segurança (RITJDFT 21 II), in verbis: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” Todavia, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo (Lei 12.016/2009 5o II e Súmula 267 do STF). No mesmo sentido: “(...) 2. Apenas em caráter excepcional é que se admite o mandado de segurança contra ato judicial. Quer dizer, apenas quando o ato judicial não comportar recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, a própria lei regente do mandado de segurança (art. 5o, II). 3. No caso, observa-se que a presente impetração busca a reforma de decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, de modo que, não pode a ação mandamental ser utilizada como instrumento para a revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." (...)” (Acórdão 1317077, 07468709520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O excepcional cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de direito. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (STF, Súmula 267). Precedentes desta Câmara. (...)” (Acórdão 1301966, 07252554920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas dos impetrantes já está sendo discutida no AI 0717839-93.2021.8.07.0000, que teve pedido de efeito suspensivo indeferido pela Relatora, Desembargadora Simone Lucindo, e se encontra pendente de julgamento pela E. 1a Turma Cível. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança (Lei 12.016/09 10 e RITJDFT 226 I). Custas pelos impetrantes. Sem honorários. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator